Tribunal: STF
Processo: Pet 8202
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LICITUDE E TITULARIDADE CONTROVERTIDAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. O pedido de restituição de coisas apreendidas exige, cumulativamente: (i) a prova da propriedade dos bens; (ii) o desinteresse deles ao processo ou ao inquérito, e (iii) a inexistência de hipótese de perdimento. 



    2. Nos casos em que se apura a suspeita da prática de crime de lavagem de dinheiro, incide, ainda, a regra prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 9.613/1998, segundo a qual a constrição deve ser mantida em relação a “bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”.



    3. Havendo dúvida sobre a licitude e a titularidade dos valores apreendidos (moeda estrangeira) e não tendo o terceiro de boa-fé apresentado documentos que comprovem a origem do numerário (v.g., recibo de casa de câmbio ou instituição financeira), a constrição deve ser mantida.



    4. Em um contexto no qual a própria titularidade dos valores é controvertida, têm pouca influência sobre o resultado final do processo as provas da capacidade financeira da empresa da qual a agravante é sócia e da compatibilidade do montante apreendido com seus rendimentos e sua situação econômica formalmente declarada. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.